Tribunal: TJDFT
Processo: 0720824-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MILITAR. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR TOTAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REGIME PRÓPRIO PARA OS SERVIDORES MILITARES. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA. LEI N. 13.954/19. APLICABILIDADE DA LEI AOS POLICIAIS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 1177/STF. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial que objetiva o reconhecimento da “b1) inconstitucionalidade da majoração do “Índice de contribuição da Pensão Militar” em razão da inconstitucionalidade declarada do artigo 24-C, introduzida ao Decreto-Lei 667/1969, pela Lei 13.954/2019, devendo o percentual retornar ao patamar de 7,5 (sete e meio por cento), com a devolução do que excedeu tal percentual a contar de janeiro de 2023, nos termos da modulação imposta pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.177), até o mês em que efetivamente cessarem os descontos indevidos, tudo corrigido e acrescido de juros; b2) que seja reconhecida a inconstitucionalidade do excesso de exação, firmando o direito do autor em ter descontado a título de “Contribuição da Pensão Militar” e “Contribuição da Pensão Militar Adicional” apenas sobre o que exceder o teto estabelecido para o Regime Geral de Previdência nos termos do § 18, do artigo 40, da Constituição Federal, devendo o Distrito Federal devolver o que recebeu indevidamente, com juros e correção, desde maio de 2023, data em que o autor ingressou na reserva remunerada”.

2. O fato relevante. O recorrente requer, em preliminar, o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.177 pelo STF. No mérito, sustenta que a Lei n. 13.954/2019 não se aplica aos militares do Distrito Federal, mas tão somente aos das Forças Armadas, afigurando-se ilegal o desconto em seu contracheque. Aduz que é de competência privativa do Distrito Federal legislar sobre normas destinadas aos militares locais, os quais possuem sua própria lei de remuneração (Lei n. 10.486/02), sendo clara extrapolação de competência da União em editar alíquotas de contribuições previdenciárias. Entende ser de direito contribuir no percentual praticado antes da vigência da Lei n. 13.954/2019, enquanto não sobrevenha legislação específica alterando a base de cálculo ou a respectiva alíquota, sendo-lhe devida a restituição dos valores já recolhidos indevidamente. Requer, ao final, o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos inaugurais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem na análise: i) da aplicabilidade da Lei n. 13.954/2019 aos militares do Distrito Federal e a consequente redução ou não da alíquota da contribuição previdenciária militar; ii) da cobrança da pensão militar sobre a integralidade dos proventos e o ressarcimento dos valores já descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.Do sobrestamento do feito. Uma vez acostada aos autos a informação do trânsito em julgado do Acórdão do RE 1.338.750/SC, em 21/3/2025, foi determinado o levantamento da suspensão do processo anteriormente deferida (ID 70239613).

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 1.338.750/SC (Tema no 1.177), fixou a seguinte tese: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.”

6. Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal restou decidido pelo STF que a tese firmada no Tema 1.177 da Repercussão Geral, que reconheceu a inconstitucionalidade parcial da Lei n. 13.954/2019, não alcança o Distrito Federal, limitando-se os seus efeitos aos Estados-membros.

7. A demanda versa sobre a aplicação da Lei no 13.954/19, que estabeleceu a possibilidade de incidência de alíquotas progressivas de contribuição previdenciária militar, postulando o recorrente o retorno da aplicação da alíquota de 7,5% (sete e meio por cento), sob o argumento de que não há legislação específica do Distrito Federal que sustente a aplicação das novas alíquotas estabelecidas.
8. Ocorre que, ao contrário do alegado pelo recorrente, e na esteira do entendimento firmado pelo STF, as alterações advindas da Lei n. 13.954/2019 aplicam-se aos militares do Distrito Federal, por força do Decreto-Lei n. 667/69, e não somente aos militares das Forças Armadas. O artigo 22, XXI, da Constituição Federal estabelece a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Ainda, nos termos do art. 22, XIV, da Constituição Federal, compete à União organizar e manter a polícia civil, polícia militar e corpo de bombeiros militar do Distrito Federal.
9. Portanto, é indevida a redução da contribuição previdenciária militar, como pretende o recorrente, assim como a restituição dos valores descontados em seus proventos a este título, em face da aplicação da Lei n. 13.954/2019 aos militares do Distrito Federal (art. 24-C do Decreto-Lei n. 667/69), nos termos definidos pelo STF, no julgamento do Tema 1.177. Precedentes TJDFT: Acórdão 1880646, Rel. Hector Valverde Santana, 2a Turma Cível, j. 19/6/2024; Acórdão 1787385, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 20/11/2023; Acórdão 1767804, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 6/10/2023.
10. De outro lado, não há respaldo legal para que o desconto a título de contribuição da pensão militar seja apenas sobre o que exceder o teto estabelecido para o Regime Geral da Previdência. O art. 40, §18o da Constituição Federal não se aplica aos militares, que possuem regime jurídico diferenciado em relação aos servidores civis, ressalvadas as hipóteses de aplicação expressamente contidas nos dispositivos constitucionais (art. 42, §1o e art. 142, §3o, VIII). Cumpre ressaltar que o rol de dispositivos aplicáveis aos militares é taxativo e não cabe interpretação extensiva ou aplicação de analogia. Nesse sentido: Acórdão 1117411, Rel. João Luís Fischer Dias, Segunda Turma Recursal, j. 15/8/20218; Acórdão 1053139, Rel. Fernando Tavernard, 3a Turma Recursal, j. 13/10/2017.
11. Desse modo, ante a ausência de ilegalidade da majoração da alíquota de contribuição previdenciária, equivalente à aplicável às Forças Armadas, pela Lei n. 13.954/2019, e à míngua de previsão constitucional para que o desconto da pensão militar seja apenas sobre o que exceder o teto do Regime Geral de Previdência, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO

12. Recurso não provido.

13. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 22, XIV e XXI, art. 42, §1o e art. 142, §3o, VIII, art. 40, §18; Lei n. 13.954/2019; Decreto-Lei n. 667/69, art. 24-C.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n. 1.177; TJDFT: Acórdão 1880646, Rel. Hector Valverde Santana, 2a Turma Cível, j. 19/6/2024; Acórdão 1787385, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 20/11/2023; Acórdão 1767804, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 6/10/2023; Acórdão 1117411, Rel. João Luís Fischer Dias, Segunda Turma Recursal, j. 15/8/20218; Acórdão 1053139, Rel. Fernando Tavernard, 3a Turma Recursal, j. 13/10/2017.